Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL A SER REPARADO NA SUA INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE DECOTAR DA CONDENAÇÃO O VALOR JÁ RECEBIDO PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.972,04 relativo aos danos materiais pelas despesas efetuadas com exames e medicações, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de compensação por dano moral.

2. Quanto ao dano material, concordo na íntegra com o Relator originário. Não é razoável que um paciente que esteja sendo atendido pelo plano de saúde durante a sua internação opte, deliberadamente, por custear alguns exames e medicações sem que exista qualquer justificativa/negativa de atendimento. Assim, pode-se concluir que, diante da situação de urgência e sem alternativas oferecidas pelo plano de saúde, a parte autora precisou realizar o pagamento dos exames e medicações listados na demanda. Ademais, as notas fiscais são suficientes para atestar as despesas efetuadas, sendo evidente que estas somente foram realizadas face a necessidade médica durante o período em que permaneceu internada.

3. Reitera-se que a parte autora apresentava quadro de urgência, conforme se identifica da análise do laudo ID 13060187, pág. 25. Desse modo, é possível apurar que a parte ré não ofereceu alternativas para a paciente, sendo que dada a negativa de autorização para alguns procedimentos específicos, e diante da existência de procedimento de cobertura obrigatória, é de ser reparado o dano material na sua integralidade, eis que equivalente ao total suportado pela parte autora.

4. Lado outro, razão assiste à parte ré quanto ao pleito para decotar da condenação a quantia que já restituiu, no total de R$ 243,24, conforme reconhecido pela parte autora em reclamação formulada em endereço eletrônico.

5. Quanto ao dano moral, em que pese o descumprimento contratual, por si só, não ser capaz de configurá-lo, no caso presente, os transtornos ocasionados à parte autora ultrapassaram o mero aborrecimento.

6. A ausência de cobertura para procedimentos específicos pelo plano de saúde gera abalo psíquico e angústia apto a configurar danos de cunho moral, pois a negativa do tratamento requisitado pelo seu médico ofende o seu direito fundamental à saúde e à vida.

7. Todavia, no caso concreto, tendo em vista que a parte autora pagou os procedimentos que foram negados pelo plano de saúde, minimizando seus danos, de forma que não ficou sem assistência, entendo que o montante fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 2.728,80 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.